Tribunal: TJDFT
Processo: 0718136-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718136-96.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MIRIAN SCHEIDEGGER, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRESTIMO PESSOAL. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO ADOTADA PELO BANCO CENTRAL NO PERÍODO. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de mútuo é exigida a demonstração da abusividade, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. 2. No caso dos autos não restou demonstrada a abusividade, a taxa de juros expressamente prevista não destoa da taxa média de mercado prevista pelo Banco Central do Brasil no período da contratação pelo apelado de empréstimo pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422, 423, 424, 317 e 478, todos do Código Civil, 4o e 6o, incisos V e VII, 39, V, art. 51, IV, §1o, todos do CDC, defendendo que para a configuração da abusividade da taxa de juros estabelecida em contrato de crédito pessoal não é necessário perquirir as condições específicas do contrato objeto da revisão, bastando o cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado nas operações de crédito pessoal. Pugna, ademais, pelo reconhecimento da nulidade do acórdão por ter havido reformatio in pejus e cerceamento de defesa. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 421, 422, 423, 424, 317 e 478, todos do Código Civil, 4o e 6o, incisos V e VII, 39, V, art. 51, IV, §1o, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no pleito de nulidade do acórdão por ter havido reformatio in pejus e cerceamento de defesa, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030